Tribunal: TJBA
Processo: 8044948-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044948-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVANA FERREIRA LIMA e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
AS
PÚBLIC
AS
ESTADUA
IS
APOSENTAD
AS
. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AGENTES DE TRIBUTOS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% AOS PROVENTOS. DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por duas Agentes de Tributos aposentadas do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Superintendente da SUPREV, objetivando a incorporação do percentual de 50% a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos, totalizando 70% sobre a aposentadoria, com base na paridade com servidores ativos em funções de alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para pleitear a incorporação da gratificação GCET aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo das impetrantes à majoração da GCET no percentual de 50%, totalizando 70%, com base na paridade com os servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato omissivo consubstanciado na não inclusão da parcela de GCET nos proventos das impetrantes, não se tratando de mera ação de cobrança, tampouco exigindo dilação probatória, dado que a inicial foi instruída com documentação comprobatória suficiente.

4. A Constituição Federal (art. 40, § 8º) e o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 3º) asseguram a paridade entre ativos e inativos, permitindo a extensão das vantagens remuneratórias aos aposentados que preencham os requisitos legais.

5. A documentação juntada aos autos comprova que as impetrantes desempenhavam atividades internas de alta complexidade e percebiam GCET no percentual de 20%, sendo implementado administrativamente, a partir de agosto de 2022, o percentual adicional de 50% para servidores ativos com funções equivalentes.

6. As impetrantes ingressaram no serviço público antes da vigência das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, mantendo-se, portanto, o direito à paridade e à integralidade de seus proventos, inclusive quanto à incorporação da GCET nos termos da legislação estadual vigente.

7. A tese de impossibilidade de concessão judicial de aumento de vencimentos não se aplica ao caso, pois não se trata de equiparação remuneratória por isonomia, mas do reconhecimento de direito previsto em lei e respaldado por precedentes da própria Corte.

8. A jurisprudência do TJ/BA reconhece, em casos análogos, o direito de servidores aposentados à incorporação da GCET no percentual total de 70%, quando comprovado o exercício de atividades compatíveis e o preenchimento dos requisitos legais.

9. A revisão dos proventos deve observar a limitação temporal da impetração, vedada a retroação para efeitos patrimoniais anteriores, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO

10. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei estadual nº 6.677/1994, art. 132, §§ 1º e 3º; Lei estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto estadual nº 5.601/1996, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8008119-95.2020.8.05.0000, Rela. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 30.06.2023; TJ-BA, MS nº 8044948-36.2024.8.05.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto de 2º Grau, Adriano Augusto Gomes Borges, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8044948-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes
SILVANA FERREIRA LIMA
e
MARIA DA GLÓRIA TAVARES PESSOA

e impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
SUPERINTENDENTE DA SUPREV.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-442